Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
D E C I S Ã O No ID 48524507 o advogado NELSON WILIANS informou a renúncia ao mandato outorgado pela parte LOJAS RIACHUELO SA. Intimado no ID 48618235 para comprovar a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o patrono não o fez (ID 49338663). Portanto, como não foi cumprido o procedimento legal, rejeito a renúncia ao mandato informada pelo advogado NELSON WILIANS e o considero ainda como patrono da parte LOJAS RIACHUELO SA até a comprovação da comunicação prevista no artigo 112 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora